Tribunal: TJBA
Processo: 8181537-66.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8181537-66.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANDRE SILVA ARAUJO

APELADO: Y. G. S. R. e outros

Advogado(s)
:
YASMINE ABRAHÃO AHMAD SERPA registrado(a) civilmente como YASMINE ABRAHAO AHMAD SERPA, THIAGO AGOSTINHO GUIMARAES DE OLIVEIRA, NATALIA LOPES CARDOSO FAHEL

PJ6

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. IMPORTAÇÃO EXCEPCIONALMENTE AUTORIZADA PELA ANVISA. TEMA REPETITIVO 990 DO STJ. DISTINGUISHING. OBRIGATORIEDADE DE CUSTEIO. AFASTADA A COBERTURA PARA USO DOMICILIAR. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pela operadora de plano de saúde contra sentença que a condenou à obrigação de fornecer medicamento à base de canabidiol para uso domiciliar e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) a operadora de plano de saúde tem o dever de custear tratamento com medicamento à base de canabidiol; (ii) a cobertura se estende ao fornecimento do fármaco para uso estritamente domiciliar, à luz da vedação contida no art. 10, VI, da Lei nº 9.656/98; e (iii) a recusa de fornecimento para uso domiciliar configura ato ilícito passível de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A autorização excepcional da ANVISA para importação e uso de produtos à base de Cannabis para fins medicinais (RDC nº 327/2019) constitui um regime regulatório próprio que atesta a segurança e o potencial terapêutico da substância. Tal fato impõe a aplicação da técnica de distinção (distinguishing) em relação ao Tema Repetitivo 990/STJ, tornando obrigatória a cobertura do tratamento prescrito pelo médico assistente.

4. É lícita a recusa da operadora em fornecer o medicamento para tratamento domiciliar, por força da exclusão expressa contida no art. 10, VI, da Lei nº 9.656/98, uma vez que o caso concreto não se enquadra nas exceções legais, como o fornecimento de antineoplásicos orais ou a modalidade de internação domiciliar (home care).

5. A administração de fármaco com as especificidades do canabidiol por leigo, em ambiente doméstico e sem supervisão profissional, atenta contra o princípio do melhor interesse da criança (art. 227, CF), sendo imperativo que o tratamento ocorra em ambiente clínico ou hospitalar para garantir a segurança do paciente.

6. A negativa de cobertura para o uso domiciliar, por encontrar amparo legal e contratual, não constitui ato ilícito. Por conseguinte, afasta-se a pretensão de indenização por danos morais.

7. O provimento parcial do recurso, com a alteração substancial da sentença, acarreta a sucumbência recíproca, impondo-se a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. É de cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde o tratamento com medicamento à base de canabidiol que, embora sem registro tradicional, possui autorização de importação e uso medicinal concedida pela ANVISA em regulamentação específica, aplicando-se a técnica do distinguishing ao Tema Repetitivo 990/STJ. 2. É lícita a exclusão da cobertura de fornecimento do fármaco para uso estritamente domiciliar, com base no art. 10, VI, da Lei nº 9.656/98, devendo sua administração ocorrer em ambiente clínico ou hospitalar sob supervisão profissional, em observância ao princípio do melhor interesse do menor. 3. A recusa legítima de cobertura para uso domiciliar descaracteriza o ato ilícito e afasta o dever de indenizar por danos morais."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8181537-66.2023.8.05.0001, oriundos da comarca de Salvador, figurando, como Apelante, CENTRAL NACIONAL UNIMED, e, como Apelado, Y. G. S. R, representado por sua genitora JOSEANE DA SILVA SALOMAO.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Apelo, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça